Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0700865-44.2022.8.07.0000 Embargante Distrito Federal Embargado Ivanildo de Souza Lima Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator